Tribunal: TJDFT
Processo: 0700442-82.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700442-82.2021.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA LUCIA DE ALMEIDA, NILSON MARTINS RODRIGUES EMBARGADO: NILSON MARTINS RODRIGUES, MARIA LUCIA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuidam-se de Embargos de Declaração (ID 28274046) opostos por MARIA LUCIA DE ALMEIDA e Embargos de Declaração (28450943) opostos por NILSON MARTINS RODRIGUES, ante Decisão (ID 28026390) que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargada, indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 28274046), a Embargante, MARIA LUCIA DE ALMEIDA, alega a presença de omissão na presente decisão, sob o fundamento de que “a r. decisão proferida, data vênia, gera pouca clareza ao determinar se o pedido de concessão de gratuidade de justiça foi indeferido apenas em face do Apelante ou em face de ambas partes”. Ao final, requer um pronunciamento quanto a omissão e obscuridade apontadas, a fim de aclarar a respeitável decisão, concedendo o beneficio pleiteado pela Embargante com base na documentação comprobatória acostada. Em suas razões recursais (ID 28315127), o Embargante, NILSON MARTINS RODRIGUES, alega a presença de omissão na presente decisão, sob o fundamento de que “o Embargante se encontra sob palio da gratuidade da justiça, sendo certo que CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, prevalecendo em todas as instâncias e para todos os atos do processo, inclusive estendendo-se para fase de cumprimento de sentença”. Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos, a fim de suprir o vício de omissão apontado, determinando a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, tendo em vista que o mesmo litiga sob o pálio da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Conheço dos embargos, posto que tempestivos e devidamente articulados. O art. 1.022 do Novo Estatuto Processual Civil preconiza que cabem embargos de declaração quando houver na decisão obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz, bem como para corrigir eventual erro material. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. A parte Embargante, MARIA LUCIA DE ALMEIDA, afirma que houve omissão e obscuridade na decisão recorrida, vez que gerou pouca clareza ao determinar se o pedido de concessão de gratuidade de justiça foi indeferido apenas em face do Apelante ou em face de ambas partes. A Embargante possui como pretensão recursal a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita com base na documentação comprobatória acostada. A parte Embargante, NILSON MARTINS RODRIGUES, afirma que houve omissão e obscuridade na decisão recorrida, vez que o mesmo se encontra sob palio da gratuidade da justiça, sendo certo que cumpre todos os requisitos para o deferimento da gratuidade de justiça, prevalecendo em todas as instâncias e para todos os atos do processo, inclusive estendendo-se para fase de cumprimento de sentença. O Embargante possui como pretensão recursal a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, visto que, o mesmo litiga sob o pálio da justiça gratuita. À vista disso, verificando a presença de uma das hipóteses previstas no Art. 1.022 do CPC, CONHEÇO DOS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, no mérito, DOU PROVIMENTO PARA AMBOS para reconhecer as omissões apontadas e, por conseguinte, tornar sem efeitos a Decisão de ID 28026390. Após, voltem os autos conclusos para voto. Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de novembro de 2021 18:18:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador